Tribunal: TJSP
Processo: 2050673-26.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Não Discriminação
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 129, caput e parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Osasco (Resolução no 12, de 12/12/1994, da Câmara Municipal de Osasco). Determinação de que as respectivas sessões sejam abertas com as palavras "sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos" e de que, durante o ato, um exemplar da Bíblia fique sobre a mesa, à

Ementa:
1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 129, caput e parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Osasco (Resolução no 12, de 12/12/1994, da Câmara Municipal de Osasco). Determinação de que as respectivas sessões sejam abertas com as palavras "sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos" e de que, durante o ato, um exemplar da Bíblia fique sobre a mesa, à disposição. Tema de Repercussão Geral no 1.086/STF. Leading Case ARE no 1.249.095/SP. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.

2. Invocação da proteção de Deus na abertura dos trabalhos legislativos pelo Presidente da Câmara. Ausência de afronta direta à tese vinculante. Descabimento de juízo de retratação. Precedentes.

3. Permanência da Bíblia Sagrada sobre a mesa. Símbolo cultural. "Ausência de imposição de comportamento em relação ao livro". Inconstitucionalidade não verificada.

4. Readequação parcial necessária para manter a procedência da ação direta apenas quanto à invocação da proteção de Deus no início dos trabalhos legislativos.